Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONVIVÊNCIA EM DOIS PERÍODOS DISTINTOS.
1. O reconhecimento da união estável deve ocorrer quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
2. A ausência de robustez nas provas colacionadas impede o reconhecimento da affectio maritalis da união estável de forma contínua, mas em dois períodos diversos.
3. Recurso não provido.